Tribunal: TJDFT
Processo: 0706508-13.2018.8.07.0003
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
2.a Turma Cível Apelação Cível n.o 0706508-13.2018.8.07.0003 Apelante: Banco Bradesco Financiamentos S.A Apelado: Orlando Camilo Barbosa Relatora: Desembargadora Carmelita Brasil Vistos etc., Trata-se de apelação interposta pelo Banco Bradesco S.A, objetivando a reforma da r. sentença proferida nos autos da ação de Busca e Apreensão, que visava a consolidação da propriedade e posse plena e exclusiva do veículo descrito na inicial, no patrimônio do credor fiduciário. Na decisão de ID 13169955, foi considerado desnecessária a citação do réu para responder o recurso de apelação. O apelante se manifestou (ID 13246279) pelo não interesse no prosseguimento do recurso de apelação e requereu a homologação da desistência do feito. Assim sendo, considerando que “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso” (art. 998 do CPC), homologo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, a desistência formulada na presente apelação cível. P.I.